Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O não provimento dos Embargos de Declaração não configura cerceamento de defesa, quando o Julgador examinou adequadamente todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes.

3. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar, ao menos no estado de asserção, o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Desta feita, inicialmente, cabe ao Magistrado analisar o requerimento formulado e verificar se existem requisitos mínimos para o processamento do incidente, garantindo-se o Contraditório, Ampla Defesa e o Devido Processo Legal das partes.

4. O requerimento formulado com base unicamente na dissolução irregular da empresa insolvente não preenche os pressupostos mínimos para o seu processamento, uma vez que inexiste, por si só, o abuso da personalidade jurídica suficiente para instauração do incidente. 2.1 Ausentes elementos mínimos, a manutenção da Decisão liminar de indeferimento é a medida adequada.

5. Recurso conhecido e não provido.